Tribunal: STF
Processo: AO 2795
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-15
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA IMPOSTA A MAGISTRADA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES AÇÃO ORIGINÁRIA IMPROCEDENTE.



Relatório



    1. Ação originária, autuada neste Supremo Tribunal em 17.10.2023, objetivando cassação da condenação da autora à pena de aposentadoria compulsória, imposta pelo Conselho Nacional de Justiça no Processo Administrativo Disciplinar n. 0003355-47.2020.2.00.0000.



O caso



    2. A autora noticia que, “em conjunto com outros Desembargadores do TRT da 5ª Região, foi Ré no PAD supramencionado perante o Conselho Nacional de Justiça, em razão de suposta violação [de] deveres impostos no art. 35, I e VIII da Lei Complementar nº 35/1979 e desrespeito aos princípios éticos previstos nos arts. 4º, 5º, 8º, 9º, 10, 15, 24, 25 e 37 do Código de Ética da Magistratura Nacional” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “aduziu o MPF a suposta existência de esquema criminoso para beneficiar o Grupo FTC em decisões judiciais proferidas no âmbito do 
TRT-5” e que, “após a instrução, o citado PAD foi levado a julgamento perante aquele Conselho, em 09/05/2023, ocasião na qual lhe foi aplicada a penalidade de aposentadoria compulsória” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega “a ocorrência de violação expressa a dispositivos de lei no decorrer do julgamento, culminando em ofensa ao devido processo legal, cerceamento do direito de defesa, violação ao princípio acusatório, dentre outros” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “a primeira, e talvez mais ululante das ilegalidades cometidas no bojo do PAD em comento[,] diz respeito a ofensa do princípio acusatório. Isso porque, desde a instauração do Processo Administrativo Disciplinar, a Autora afirma veementemente que as acusações que recaem sobre si advêm de perseguição política de outras Desembargadoras do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região” (fl. 6, e-doc. 1).



    Salienta que “não se poderia admitir que uma testemunha de acusação [Desembargadora Débora Machado] trate do caso com o julgador, a ‘portas fechadas’, sem a participação da defesa, sob pena de comprometer não apenas a imparcialidade do julgador, como a higidez do depoimento prestado pela própria testemunha anteriormente, já que resta nítido que ela possui interesse no deslinde da causa” (fl. 9, e-doc. 1).



    Anota que, “ao iniciar a elaboração de suas alegações finais, a Autora se deparou com o fato de que foi iniciado o depoimento de FREDERICO AUGUSTO DE AGUIAR RODRIGUES, mediante a elaboração de questionamento pelo MPF, todavia, por problemas técnicos do sistema informático do TRT5, não foi possível a realização de qualquer questionamento pela defesa” e que, “além disso, constatou-se que, ainda no decorrer da audiência, foi proferida decisão pelo juiz instrutor, o qual determinou a continuação do ato em momento posterior, havendo acusação e defesa aquiescido com a determinação” (fl. 12, e-doc. 1).



    Observa que “a defesa apresentou questão de ordem pugnando pela suspensão do prazo para a apresentação de Alegações Finais, a fim de que fosse cumprida a citada decisão e ouvida a testemunha”, mas o pedido foi indeferido sob o fundamento de que, “em razão de a Ré, ora Autora, não haver requerido o cumprimento da primeva decisão que havia determinado a realização da oitiva de FREDERICO antes de seu interrogatório, haveria ocorrido a preclusão” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Sustenta que “o Acórdão não enfrentou os argumentos apresentados pela defesa, tanto menos explorou as provas que beneficiavam a ora Autora, limitando-se a adotar como fundamento de decidir as conclusões do parquet” 
(fl. 22, e-doc. 1).



    Ressalta que “o acórdão do CNJ padece do vício da ausência de fundamentação e demandava evidente integração, o que não foi possível em razão da indevida vedação a oposição de embargos de declaração” (fl. 27, e-doc. 1).



    Argumenta que, “desde a gênese do processo, ficou claro que toda a acusação formulada em face da Autora nos autos do PAC nº 0003355-47.2020.2.00.0000 dizia respeito a interpretação de dispositivos [de] lei e disposições regimentais, que nada mais são do que a pura operação do direito. Vale dizer, ainda que, se viesse a concluir, tal como fez o acórdão, que a Autora equivocou-se em suas interpretações e atos judiciais, é um absurdo lhe atribuir responsabilidade pela prática de ato antiético, sem que fosse objetivamente demonstrad[a] sua intenção dolosa em praticá-los” (fl. 46, e-doc. 1).



    Frisa que, “também em relação às acusações ligadas aos mandados de segurança, o acórdão não enfrentou as teses relativas à demonstrada ausência de dolo em praticar infrações éticas, a fim de beneficiar o grupo FTC” (fl. 59, 
e-doc. 1). 



    Pede “o recebimento e o processamento da presente ação, bem como a citação da Ré para a apresentação de contestação. No mérito, requer sejam reconhecidos os vícios acima narrados, a fim de que seja cassado o acórdão proferido pelo CNJ, determinando que outro seja proferido, com o devido enfrentamento das teses deduzidas pela defesa, em especial aquelas apontadas na presente ação. (...) Protesta demonstrar o tanto quanto alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, em especial por prova documental e testemunhal, e tudo quanto mais seja necessário à fiel comprovação dos fatos aqui narrados. (...) Por fim, requer a juntada de todos os documentos que seguem anexos a esta inicial” (fl. 66, e-doc. 1).



    3. Em 26.10.2023, determinei a citação da ré para, querendo, oferecer contestação no prazo de trinta dias (art. 335 c/c art. 183 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 247 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    4. Em 12.12.2023, a União apresentou contestação, pleiteando a “improcedência dos pedidos autorais, com fundamento no artigo 487, I, do CPC” (fl. 23, e-doc. 355).



    5. Em 15.12.2023, determinei se manifestassem autora e ré sobre provas a produzir, especificando-as e justificando-as (art. 369 do Código de Processo Civil e art. 113 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    6. Em 2.1.2024, a ré pleiteou “a produção de prova documental, destinada a refutar a alegação de nulidade relacionada à interrupção do depoimento da testemunha de acusação Frederico Augusto de Aguiar Rodrigues por problemas técnicos, através da juntada dos seguintes documentos extraídos dos autos do processo administrativo disciplinar: I – Acórdão do julgamento do PAD, de 09/03/2023; II – Acórdão do julgamento de recurso administrativo contra decisão da relatora, de 24/02/2023; III – Termo de audiência da oitiva da testemunha Frederico Augusto de Aguiar Rodrigues, que seria realizada em 17/06/2021; e IV – Termo de audiência do interrogatório da impetrante, realizado em 21/10/2022” (e-doc. 211).



    7. A autora manifestou-se realçando que “a constatação da violação aos princípios acusatório, imparcialidade e paridade de armas, decorrente da realização de reunião entre uma das principais testemunhas de acusação, a Desembargadora Presidente do TRT-5, DÉBORA MACHADO e os magistrados que compunham o órgão colegiado do CNJ, notadamente a Relatora do caso, as vésperas do julgamento, foi confirmado por meio dos documentos já acostados aos autos” (e-doc. 218).



    8. Em 14.3.2024, deferi o requerimento de produção de prova documental formulado pela União.



    9. Declarado saneado o processo, intimei autora e ré para apresentação das razões finais, tendo sido prestadas no prazo regimental (e-docs. 223 e 225).



    10. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da ação:



    “Ação originária. Direito Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. Magistrada. Processo administrativo disciplinar. Penalidade de aposentadoria compulsória. Ausência de nulidades no PAD. Evidências de quebra dos deveres funcionais da magistratura. Exorbitância, desproporcionalidade e irrazoabilidade na decisão do CNJ não configuradas. Parecer pela improcedência da Ação” (e-doc. 229).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    11. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.412, Relator o Ministro Gilmar Mendes, fixou-se a tese: “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”. A ação foi julgada com os seguintes fundamentos:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (DJe 15.3.2021).



    12. O Conselho Nacional de Justiça, no Processo Administrativo Disciplinar n. 0003355-47.2020.2.00.0000, decidiu:



    “PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESEMBARGADORA DO TRT DA 5ª REGIÃO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DAS ARMAS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. MÁ FÉ PROCESSUAL DO MPF. PRELIMINARES AFASTADAS. PENHORA UNIFICADA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA E INOBSERVÂNCIA DE NORMAS PROCESSUAIS E REGIMENTAIS. ATUAÇÃO IRREGULAR, CONSCIENTE E DELIBERADA NO INTUITO DE BENEFICIAR UM DOS ATORES PROCESSUAIS. INFRAÇÃO AO ART. 35, INCISOS I E VIII, DA LC Nº 35/79, E AOS ARTIGOS 4º, 5º, 8º; 9º, 10, 15, 24, 25, 37 E 39 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. PROCEDÊNCIA DAS IMPUTAÇÕES. APLICAÇÃO DA PENA DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. 1.1 - A prova cujo acesso teria sido alegadamente interditado à defesa (registros audiovisuais relacionados à testemunha inquirida pelo MPF em sede de inquérito civil) foi coletada na fase investigativa e integralmente repetida no presente PAD, a denotar a absoluta falta de prejuízo à requerida - pas de nullité sans grief -. Preliminar rechaçada. 1.2 - O alegado cerceamento de defesa, supostamente decorrente da interrupção da oitiva de uma testemunha do MPF, sem que fosse designada nova inquirição, reflete questão já acobertada pela preclusão, diante decidido pelo Plenário desta Casa ao apreciar e rechaçar, em 27.02.2023, os idênticos argumentos anteriormente enfocados pela requerida em seu recurso administrativo. Nulidade rejeitada. 1.3 - O propalado equívoco da acusação, ao supostamente lançar mão da Teoria do Domínio do Fato, não merece acatamento, à luz do art. 563, do CPP, porquanto a processada não cuidou de registrar, nem sequer minimamente, nas razões finais apresentadas, em que medida a narrativa acusatória teria prejudicado o amplo exercício do direito de defesa. Nulidade não caracterizada. 2. - A reprodução de depoimentos da fase investigativa em alegações finais, por si só, não caracteriza qualquer conduta maliciosa ou má fé processual do MPF, mas apenas expõe o exercício, legítimo, da dialética entre os polos antagônicos do presente procedimento correcional, ambos na busca de fazer prevalecer, perante este órgão julgador, a sua particular visão sobre os fatos em apreço. Arguição de litigância de má fé repelida. 3. Os elementos dos autos evidenciam que a magistrada processada, de modo consciente e deliberado, desbordando os próprios limites de sua competência funcional, atuou irregularmente em procedimento de penhora unificada que tramitava na Central de Execução e Expropriação do TRT-5, afrontando normas processuais e regimentais, no intuito de beneficiar um dos atores processuais ali envolvidos. 4. A Desembargadora Requerida – ao agir, no mínimo, com gravíssima desconsideração ao seu dever de prudência e em manifesta usurpação da competência do juiz natural – proferiu decisões teratológicas, transgressoras dos princípios da independência e da imparcialidade judiciais, refletindo, com seu comportamento, parcialidade e favoritismo a determinado conglomerado empresarial, a evidenciar conduta incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções. 5. A conduta apurada configura transgressão ao art. 35, incisos I e VIII, da LC nº 35/79, e aos artigos 4º, 5º, 8º; 9º, 10, 15, 24, 25, 37 e 39 do Código de Ética da Magistratura Nacional. 6. Hipótese de incompatibilidade permanente do juiz para o exercício da magistratura, com consequente abalo à imagem do Poder Judiciário. De rigor, assim, a aplicação da pena de aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais (art. 56, II, da LOMAN, e art. 7º, I e II, da Resolução CNJ 135/2011). 7. Imputações que se julgam procedentes com a imposição da sanção de aposentadoria compulsória à Desembargadora Requerida” (e-doc. 12).



    O voto da Conselheira Relatora, Jane Granzoto, seguido por unanimidade, tem os seguintes termos:



    “(...) acha-se sob julgamento, nos presentes autos, processo administrativo disciplinar instaurado em razão do desmembramento do PAD nº 0008118-28.2019.2.00.0000, para o fim de apurar determinados fatos – constantes da Portaria CNJ nº 07/2019 (id 3958867) –, cuja autoria foi atribuída à Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, Maria Adna Aguiar do Nascimento. (...)



    Em averiguação, portanto, nesta sessão plenária, suposta inobservância, pela magistrada requerida, do dever, imposto a toda a magistratura, de agir com independência, imparcialidade, transparência, prudência, integridade profissional e pessoal, bem assim de forma compatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções jurisdicionais, a caracterizar, em tese, ofensa aos arts. 35, I e VIII, e 56, II, ambos da Lei Orgânica da Magistratura – LOMAN –, bem assim aos arts. 4º, 5º, 8º; 9º, 10, 15, 24, 25, 37 e 39, todos do Código de Ética da Magistratura Nacional – CEMN –. (...)



    Ab initio, registro que as provas da materialidade e da autoria das faltas funcionais ora em julgamento são robustas e eloquentes. Elas deram ensejo, inclusive, ao oferecimento de denúncia contra a requerida – e outros coacusados – perante o Superior Tribunal de Justiça, inicialmente tombada, naquela Corte Superior, como a APn 974, e reautuada, em seguida, sob o registro APn 981, cujos autos foram compartilhados neste procedimento administrativo disciplinar, mediante prévia autorização do Ministro Raul Araújo, Relator do feito.



    Para melhor compreensão da controvérsia, historio, a seguir, a cronologia dos eventos – devidamente comprovados na fase instrutória deste procedimento –, cujo teor torna claro o modus operandi empregado pela então Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, Desembargadora Maria Adna Aguiar do Nascimento, para o fim de favorecer a parte executada no Processo nº 0051000-59.2009.5.05.0034. (...)



    Posta a questão nesses termos, imperativo concluir que a defesa, a despeito de todo o esforço empreendido, não conseguiu introduzir, no catálogo de provas reunido nos presentes autos, um elemento de dúvida capaz de fragilizar a hipótese acusatória condensada na Portaria de Instauração deste Procedimento Administrativo Disciplinar e confirmada no consistente acervo probatório produzido nos autos.



    Em verdade, os sólidos elementos probatórios reunidos nos presentes autos certificaram, de modo contundente e irrespondível, a narrativa acusatória veiculada na peça exordial deste procedimento, o que atesta, de modo claro, os graves atos de transgressão à dignidade do cargo perpetrados pela Magistrada ora sob julgamento e revela, ao expor condutas revestidas de absoluta infidelidade às Leis da República, a ofensa aos postulados ético-jurídicos que devem governar e pautar o legítimo exercício da judicatura.



    Apoiada em todas essas razões, exaustivamente discriminadas ao longo deste voto, é que entendo provadas a materialidade e a autoria das faltas funcionais imputadas à Requerida, cuja conduta atentou contra os princípios da independência e da imparcialidade judiciais, bem como traduziu expressão de indiferença aos cânones éticos da transparência, da prudência, da integridade profissional e pessoal, da dignidade, da honra e do decoro, infringindo, assim, os preceitos inscritos nos arts. 35, I e VIII, da LC 75/1979, bem como os arts. 4º, 5º, 8º; 9º, 10, 15, 24, 25, 37 e 39 do Código de Ética da Magistratura Nacional, a atrair, com isso, a necessária e pertinente resposta disciplinar por parte deste Conselho Nacional de Justiça.



    Definida, portanto, nesta sessão plenária, a culpabilidade da Juíza Representada, imperiosa, em consequência, a aplicação da necessária, adequada e proporcional penalidade no âmbito administrativo (...).



    No caso concreto, a gravidade da conduta e o grau de reprovabilidade da ação da requerida são bastante acentuados e desautorizam, por si sós, a cominação das penas de advertência e censura, que, de resto, não são aplicáveis a Juízes de 2º grau, por expressa vedação do art. 42, parágrafo único, da LC 35/79.



    Inadequadas e insuficientes, de igual modo, tanto a penalidade de remoção compulsória – que só tem pertinência em hipótese de falta disciplinar intimamente vinculada à unidade jurisdicional na qual o magistrado atua, situação de que não se cogita, na espécie, mesmo porque a Representada, no exercício do cargo de desembargadora do TRT 5, exerce jurisdição sobre todo o Estado da Bahia – quanto a sanção de disponibilidade, cuja incidência só se justifica quando a incompatibilidade com o exercício da função for de natureza transitória, circunstância essa que, a meu juízo, tampouco reflete a hipótese dos autos.



    Com efeito, parece-me inquestionável que, ao conduzir-se na forma descrita na Portaria de instauração deste PAD, a Representada inspirou, no espírito da comunidade jurídica, dúvidas sérias, objetivas e irreversíveis sobre sua independência, imparcialidade, integridade e seriedade no desempenho do ofício judicial. A incompatibilidade com o cargo, pois, longe de ser contingente, afigura-se, a meu juízo, definitiva. Lembro, uma vez mais, que, ‘Se um juiz parece ser parcial, a confiança do público no Judiciário é erodida’ (Nações Unidas, Op. Cit., p. 67).



    De fato, a aplicação da aposentadoria compulsória na hipótese de incompatibilidade permanente do juiz para o exercício da magistratura, diante da latente infração ao art. 35, VIII, da LOMAM, com consequente abalo à imagem do Poder Judiciário, tem sido reconhecida como necessária e adequada à espécie por este CNJ” (e-doc. 12).



    13. Sobre as alegações de que haveria "violação expressa a dispositivos de lei no decorrer do julgamento, culminando em ofensa ao devido processo legal, cerceamento do direito de defesa, violação ao princípio acusatório, dentre outros”, o Conselho Nacional de Justiça afastou todos os argumentos da autora, sob os seguintes fundamentos:



    “Argui a defesa, neste ponto, suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porque existiria prova colhida pelo Ministério Público Federal – consistente nos registros audiovisuais de depoimento prestado pela Desembargadora Dalila Nascimento Andrade, nos autos de inquérito civil em curso na PR/BA – que não teria sido franqueada à requerida, em alegada quebra da paridade de armas entre acusação e defesa. O argumento não merece prosperar.



    Com efeito, ao indeferir a objeção formulada, ainda na etapa instrutória deste procedimento, pela defesa da requerida, o juiz instrutor do presente PAD pôs em destaque as seguintes considerações: (...).



    Incensurável, a meu sentir, o decisum em referência. De fato, consoante prescrito no art. 155, caput, do Código de Processo Penal – aplicável, por analogia, à espécie –, o julgador não pode apoiar-se, ao valorar os dados de convicção constantes dos autos, ‘exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas’.



    Com a minirreforma legislativa promovida pela Lei nº 13.964/2019, essa delimitação da atividade cognitiva do magistrado sentenciante foi reafirmada no novel art. 3º-C, § 3º, do CPP, cujo teor inibe a própria remessa, ao juiz da instrução e julgamento, dos elementos coletados na fase extra judicium da persecução penal, excepcionados, mais uma vez, aqueles referentes ‘às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas’.



    No caso concreto, a prova cujo acesso teria sido alegadamente interditado à defesa, além de haver sido coletada na fase investigativa, foi integralmente repetida nos autos do presente PAD, a denotar, pois, a impertinência da preliminar ora em apreço, considerada a absoluta falta de prejuízo à Magistrada em julgamento.



    Em verdade, não houve, in casu, qualquer transgressão ao primado do contraditório, tampouco fratura do princípio da paridade de armas franqueadas às partes antagônicas desta relação jurídico-processual, uma vez que a Requerida pôde exercer, de modo pleno e sem quaisquer restrições, as prerrogativas inerentes ao direito de Defesa.



    Como se sabe, a tutela normativa das nulidades, em nosso ordenamento jurídico, apoia-se no princípio pas de nullité sans grief – a revelar que ‘ Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’ (CPP, art. 563) –, cujo teor repercute, por igual, no âmbito do processo administrativo disciplinar. Cito, nesse sentido, precedentes do Supremo Tribunal Federal: (...).



    No caso concreto, como visto, a Requerida sequer indicou quais passagens da inquirição feita com a Desembargadora Dalila Nascimento Andrade, no âmbito da Procuradoria da República na Bahia, seriam relevantes à sua estratégia defensiva e teriam sido omitidas do Termo de Audiência. À míngua, pois, de comprovação do efetivo prejuízo, inadmissível o reconhecimento da nulidade suscitada.



    (...) A segunda preliminar erigida pela Magistrada ora em julgamento disciplinar diz respeito a suposto cerceamento de defesa, considerada a interrupção da oitiva do servidor Frederico Rodrigues, nos presentes autos, sem que designada nova inquirição de mencionada testemunha



      Cuida-se, porém, de matéria preclusa, já examinada e resolvida por este Conselho Nacional de Justiça, ao apreciar e julgar, em 27.02.2023, recurso administrativo interposto pela requerida, nos termos do acórdão assim ementado: (...).



    De qualquer maneira, ainda que superado o óbice acima apontado – o que se afirma ad argumentandum tantum, – melhor sorte não socorreria a Representada.



    É que, tal como exposto no acórdão acima transcrito, a defesa deixou de requerer, no momento procedimental oportuno – e mesmo tendo sido diretamente instada pelo magistrado instrutor –, a complementação da prova testemunhal em pauta, não lhe sendo lícito, por isso mesmo, invocar nulidade ante a sua não realização, sob pena de, ao fazê-lo, incidir em franco desacato aos princípios da boa-fé e da lealdade processuais.



    Daí o motivo por que ‘é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal’ (HC 185.744/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 06.7.2020), aplicável, à espécie, por analogia. Na realidade, tanto a defesa quanto o órgão acusador devem pautar suas estratégias processuais – seja em sede processual penal, seja na seara administrativo-disciplinar – pelos cânones da boa-fé objetiva, da lealdade e da coerência. (...)



    Advoga a defesa, no ponto, que a acusação teria se valido, de maneira equivocada, da teoria penal acima descrita, para o fim de imputar, à Desembargadora Maria Adna, a ‘responsabilidade por supostos atos praticados por advogados e Juízes do Tribunal, como se mandante fosse, mesmo sem trazer uma prova para corroborar suas alegações, senão de depoimentos ‘por ouvi dizer’ de inimigas políticas’ (id 5016014, p. 12), o que teria impedido, segundo se alega, “o pleno exercício da defesa’.



    A tese em apreço, invocada como questão de índole preliminar pela defesa – e assim examinada, no presente tópico deste voto – não se sustenta. E isso por uma razão muito simples: a Magistrada Requerida não cuidou de registrar, sequer minimamente, nas razões finais apresentadas, em que medida a narrativa acusatória – ao situá-la como a protagonista central do chamado Caso FTC, bem como, quanto a algumas ilegalidades perpetradas no contexto apurado, como emitente das ordens cumpridas pela juíza auxiliar Marúcia Belov – teria prejudicado o amplo exercício, na espécie, do direito de defesa.



    Tal circunstância, por si só, impede o acolhimento da preliminar ora em apreço, ex vi do art. 563 do Código de Processo Penal, anteriormente citado.



    Quanto à suposta carência de provas idôneas à condenação da juíza representada, contra quem se teriam dirigido acusações descabidas, cuja gênese proviria de inimizades políticas ou de ‘ilações fantasiosas’, como alega a defesa, trata-se, por óbvio, de questão atinente ao mérito deste procedimento e, por isso mesmo, será oportunamente examinada, em tópico próprio.



    De todo modo, cumpre antecipar, desde logo, que não se verificou, in casu, a despeito do que alega a Requerida, qualquer errônea aplicação, pelo Ministério Público, da assim conhecida, no âmbito da dogmática penal, teoria do domínio do fato – sequer invocada pelo Parquet, registre-se, nos presentes autos –, que ganhou contornos finais nos idos de 1963, ano em que o jurista alemão Claus Roxin publicou sua monografia a respeito do tema (GRECO, Luís et al. Autoria como domínio do fato: Estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal brasileiro, 1. ed. - São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 20). (...)



    Feitas essas considerações, adianto que, no caso concreto, não remanesce a menor dúvida de que a requerida foi a principal protagonista dessa ação coordenada para beneficiar o grupo FTC, tendo realizado o fato, aliás, não apenas mediante a delegação de funções à juíza auxiliar Marúcia Belov, mas assumindo, ela própria, a autoria direta de eventos destinados à obtenção do resultado material pretendido, como, p. ex., a edição do despacho de 11.12.2015 e a concessão, em 01.02.2016, do provimento liminar nos autos do MS nº 000059-66.2016.5.05.0000” (e-doc. 12).



    14. No julgamento da Ação Originária n. 1.789, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou o entendimento de que “a intervenção desta Corte em relação aos atos do CNJ só deve ocorrer em caráter excepcionalíssimo. O Conselho Nacional de Justiça foi criado com a finalidade constitucional expressa de exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (CRFB/1998, art. 103-B, § 4º). Nessa linha, o controle por parte dessa Corte somente se justifica em hipóteses de anomalia grave, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância, pelo Conselho, de suas competências; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato” (DJe de 29.10.2018). 



    Na espécie, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas competências constitucionais previstas no inc. V do § 4º do art. 103-B da Constituição República, apurou as provas apresentadas e concluiu, pelo seu colegiado, a pena a ser aplicada à autora. 



    A autora não comprovou presente alguma das causas de admissão do controle deste Supremo Tribunal a ato do Conselho Nacional de Justiça. Comprova-se, no caso, ter sido obedecido o devido processo legal, não tendo o Conselho exorbitado de suas competências, tampouco se demonstrado antijuridicidade ou desarrazoabilidade na decisão administrativa. Nesse sentido, por exemplo:



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. PENAS DE REMOÇÃO E APOSENTADORIA COMPULSÓRIA IMPOSTAS A MAGISTRADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA POR DESÍDIA E PARCIALIDADE: PRECEDENTES. AÇÃO ORIGINÁRIA IMPROCEDENTE” (AO n. 2.770, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 28.9.2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. REVISÃO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE está consolidada no sentido de que, como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de ‘(i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado’ (AO 1789, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 29/10/2018). 4. Embargos de Declaração rejeitados” (AO n. 2.553-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA APLICADA A MAGISTRADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ÓBICE DA COISA JULGADA. MANDADOS DE SEGURANÇA ANTERIORES: NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. QUEBRA DE DEVERES FUNCIONAIS DA MAGISTRATURA (ART. 35 DA LOMAN) E DE DEVERES DEONTOLÓGICOS PREVISTOS NO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. EVIDÊNCIAS CONV